Tribunal: TCU
Processo: 016.229/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE e por Ubanilza de Barros Carvalho Melo em face do Acórdão 404/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes e demais interessados do conteúdo desta deliberação.